Tribunal: TJMT
Processo: 0030662-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030662-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.256.163/0001-41 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL = AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO – SENTENÇA NULA.
Recurso conhecido e, acatando a preliminar, provido
.

(1) – Muito embora o juiz seja o destinatário da prova e, por tal aspecto, tenha prerrogativa de decidir sobre a oportunidade a conveniência das partes produzirem provas, diante da controvérsia instalada sobre os fatos afirmados pelo autor e provas por este apresentada, não sendo caso de matéria exclusivamente de direito e, sobretudo porque os fatos dependem de outras provas complementares, não há como ratificar sentença que julga improcedente a demanda de forma antecipada.

(II) – Inegável cerceamento de defesa; anula-se a sentença para que outra seja data, depois de cumprir os requisitos estabelecidos pelo artigo 357 e seus incisos do Código de Processo Civil.
.

As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la, ex vi do disposto no art. 355, CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

FRANCISCO BORGES DE SOUZA ingressou perante o Juízo de Rondonópolis com uma ação de REPARAÇÃO DE DANOS em face de KALINCA CAMINHOES LTDA, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR/PEDIDO
– Registrou ter adquirido um caminhão VOLVO F-H 12, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Que, entretanto, depois da aquisição constatou defeito no câmbio, precisamente em relação ao engate da 1a, 3a, 5a. 7a marcas e para conserto desembolsou a soma de R$ 20.685,57 (vinte mil: seiscentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos).

DA SENTENÇA
– Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, ausência de provas em relação ao pretendido, seria temerário dar validade aos fatos sem realização de perícia técnica. Sustenta, de igual forma, que os reparos feitos pela ré/apelada, pelo que os autos constam, foram suficientes para resolver o problema. De conseqüência, condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (R$ 20.687,57).

DO RECURSO
– Sustenta o apelante, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa vez que lhe foi privado de produzir prova oral para ser somada a prova documental apresentada. No mérito, alega a existência dos vícios redibitórios e, neste aspecto, fincada nas disposições prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor, anotou que as provas estavam aptas a consolidarem procedência da ação proposta.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a ré/apelada pela manutenção da sentença.

Determino inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020